Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS CONTRA ADVOGADA. CONTEXTO DOMÉSTICO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de compensação por danos morais decorrentes de agressões físicas e verbais sofridas em contexto doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão na análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados; (ii) se o valor da compensação por danos morais foi adequadamente fundamentado; e (iii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos legais e constitucionais pertinentes.
4.1. O valor da compensação por danos morais, fixado na esfera penal, foi considerado proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A interposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A compensação por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando compatível com a gravidade dos fatos e a repercussão do caso.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.